Tribunal: TJES
Processo: 0012843-62.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012843-62.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANGELA MARIA BARCELOS SOARES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE DISPENSA DE PERÍCIA PELO BANCO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Angela Maria Barcelos Soares em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em virtude de descontos efetuados em seu benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado. A sentença declarou a inexigibilidade do débito, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição trienal ou quinquenal na hipótese de descontos indevidos decorrentes de relação consumerista; (ii) estabelecer se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito consignado; e (iii) determinar se são devidos danos morais e a forma de devolução dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 27 do CDC, por se tratar de relação de consumo envolvendo fato do serviço, afastando-se a prescrição trienal do Código Civil.

4. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica da autora e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. O banco não comprova a entrega do cartão físico nem a utilização pela consumidora, tampouco demonstra a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar TEDs e faturas que não indicam uso direto do cartão.

6. A não realização da perícia grafotécnica decorreu de opção do próprio banco, que requereu a sua dispensa, inviabilizando a alegação de cerceamento de defesa.

7. A ausência de prova válida da contratação legitima o reconhecimento da inexigibilidade do débito e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

8. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados não se aplica ao caso, pois os descontos ocorreram antes do marco temporal fixado pelo STJ (30/03/2021 – EREsp 1.413.542/RS), impondo-se a restituição simples.

9. A indenização por danos morais é devida, ante os descontos indevidos em benefício previdenciário, mas o valor fixado pelo juízo de origem (R$ 7.000,00) revela-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 5.000,00, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações de nulidade de contrato de empréstimo bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais oriundas de descontos indevidos em benefício previdenciário, em razão de falha na prestação de serviço bancário.

2. A ausência de prova inequívoca da contratação de cartão de crédito consignado, com entrega e uso do cartão, e a dispensa, pelo próprio banco, da realização de perícia grafotécnica, enseja o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a responsabilização objetiva da instituição financeira.

3. A devolução dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, sendo simples nos casos anteriores a 30/03/2021.

4. É cabível indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, devendo o valor ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 27; CC, art. 206, § 3º; CPC/2015, arts. 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Julio César Costa de Oliveira, j. 17.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001348-53.2023.8.08.0069, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra a sentença de id. 15025922, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por ANGELA MARIA BARCELOS SOARES, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito oriundo de suposto contrato de cartão de crédito consignado, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, acrescida de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 15025923, o apelante sustenta, em síntese,
(i)
ocorrência de prescrição trienal,
(ii)
que a contratação do cartão de crédito consignado teria ocorrido de forma regular, com disponibilização de valores mediante saques, inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação do serviço,
(iii)
alega cerceamento de defesa pela não realização de diligências probatórias e
(iv)
pugna pelo afastamento da restituição em dobro e da indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório, bem como pela compensação dos valores supostamente disponibilizados à autora.

Contrarrazões apresentadas no id. 15025928, nas quais a apelada requer o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0012843-62.2019.8.08.0024
Apelante:
Banco BMG S.A.
Apelado:
Angela Maria Barcelos Soares
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão deduzida em juízo e, caso superada tal questão, se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, de modo a legitimar os descontos efetuados em benefício previdenciário.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

No que se refere à alegação de prescrição trienal, à luz do art. 206, §3º do Código Civil, não assiste razão ao apelante. Isso porque, a controvérsia decorre de
relação jurídica nitidamente consumerista
, envolvendo instituição financeira e consumidora final, circunstância que atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado, inclusive, na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessas hipóteses, a pretensão de reparação por danos causados por fato do serviço submete-se ao
prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 da Lei nº 8.078/90
, contado a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, e não ao prazo trienal do Código Civil, como pretende o recorrente.

Rejeita-se, portanto, a prejudicial de mérito.

MÉRITO DO RECURSO

A relação jurídica entre as partes é inquestionavelmente de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, que visam proteger a parte hipossuficiente na relação. O dever de informação, basilar nas relações de consumo, exige que o fornecedor preste informações claras, precisas e adequadas sobre o produto ou serviço, incluindo suas características, riscos, preço e condições de pagamento, de modo a permitir que o consumidor tome uma decisão informada e consciente.

Na origem, o Juízo
a quo
reconheceu a hipossuficiência técnica da autora e determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo ao banco demonstrar a regularidade da contratação que legitimaria os descontos incidentes sobre benefício de natureza alimentar. Incumbia, portanto, ao réu comprovar de forma clara a existência do contrato de cartão de crédito consignado apontado na inicial como origem dos débitos impugnados.

O apelante afirma que há regularidade na contratação, apresentando, como prova do negócio, cópia do contrato, comprovantes de 13 saques que teriam sido realizados pela autora, e faturas do cartão RMC.

Ocorre que, em verdade, os “saques” do suposto cartão de crédito consignado se deram por meio de TED, transferência bancária diretamente à conta-corrente da apelante, como se depreende da documentação colacionada pela própria instituição bancária, em sede de contestação, não restando provado, portanto, o uso do cartão de plástico pela autora.

Soma-se a isso o fato de que o apelado sequer logrou comprovar que, de fato, enviou a via física do cartão de crédito à apelante, extraindo-se das faturas apresentadas que não houve utilização do referido cartão para compras em nenhum mês desde a suposta contratação, o que apenas reforça a tese de que o cartão físico sequer foi enviado à autora, ora apelada.

Ademais, quanto à perícia grafotécnica, observa-se situação peculiar nos autos: embora o juízo de origem tenha determinado a realização de perícia grafotécnica, o próprio banco requereu a dispensa da prova pericial, conforme petição de fl. 299 (autos digitalizados no id. 15025901), deixando de produzir o meio probatório apto a elucidar a controvérsia quanto à autenticidade da assinatura.

Não se pode, portanto, neste momento processual, alegar cerceamento de defesa, porquanto a ausência da prova técnica decorreu de opção processual da própria instituição financeira, que assumiu o risco de não se desincumbir do ônus que lhe competia, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema Repetitivo nº 1.061:

Tema Repetitivo 1.061, STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Assim, ausente prova segura da contratação e da utilização do cartão de crédito consignado, correta a conclusão do juízo
a quo
no sentido de reconhecer a inexigibilidade do débito e a irregularidade dos descontos realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar. Tal conduta configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Já no que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrente, a
Corte Especial do STJ
pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No entanto, deve ser observada a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, se não comprovada a má-fé do recorrido.

No caso dos autos, os descontos se deram nos anos de 2015 a 2019, portanto, anteriores ao julgamento do termo inicial supramencionado, razão pela qual a r. sentença vergastada deve ser reformada nesse ponto, a fim de que a condenação à devolução dos valores descontados se dê de forma simples, e não em dobro.

Por fim, em relação à indenização fixada a título de danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se excessivo em relação aos montantes hodiernamente estabelecidos por este Egrégio Tribunal.

Com efeito, para o arbitramento do
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Todavia, tomando por base tais parâmetros, o valor deve ser readequado para aquele aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 17/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CA
RTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO/APELADO . ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CARACTERIZADO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2 . Considerando que o Banco/Apelado não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, a alegação de desrespeito ao dever de informação deve ser acolhida. 3. É possível concluir pela invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial (art. 171, II, Código Civil), devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade em que a consumidora foi induzida a pensar que estava contratando (empréstimo consignado em folha de pagamento). 4. Os valores descontados da Autora devem ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ) 5. O fato da Apelante, pessoa idosa e hipossuficiente em relação à instituição financeira, ter sido induzida a contratar modalidade de crédito mais onerosa, sem que se comprovasse nos autos a existência de contrato válido e que contenha informações claras acerca do produto oferecido à consumidora,
dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais, que deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001348-53.2023.8.08 .0069, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 19/02/2024)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que o valor da indenização fixado pelo Juízo
a quo
deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente e adequado à reparação pretendida.

Por todo o exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento para reformar a sentença
, apenas para
(i)
afastar a repetição em dobro e determinar que os valores descontados da Autora sejam restituídos de forma simples e
(ii)
reduzir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização por danos morais.

É como voto.